Tribunal: STF
Processo: ARE 1412861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE (LEIS NS 10.637/2002 E 10.833/2003). RESTRIÇÃO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS SOBRE BENS ADQUIRIDOS PARA INTEGRAR SEU ATIVO IMOBILIZADO. ART. 31, CAPUT, DA LEI N. 10.865/2004. CONSTITUCIONALIDADE (ART. 195, § 12, DA CRFB/1988). APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.



    1. Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas em face da sentença de fls. 645/649, complementada pelos embargos de declaração de fls. 659/660, que julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo, em parte, a segurança para, observada a prescrição quinquenal, determinar à autoridade coatora que se abstenha de vedar à parte autora o direito ao creditamento de valores de PIS e COFINS advindos dos bens novos e usados incorporados ao ativo imobilizado da empresa, sem a limitação temporal prevista no capuz do art. 31 da Lei n. 10.865/04. A sentença determinou ainda que os valores devidos fossem calculados pela Taxa SELIC até 30/06/2009. Após a entrada em vigor da Lei n. 11.960/09 (30/06/2009), devem incidir os índices oficiais de remuneração da poupança (remuneração básica + juros).



    2. O art. 195, § 12, incluído na Carta Magna pela Emenda Constitucional n. 42/2003, instituiu a não-cumulatividade para o PIS e a COFINS, sem, contudo, fixar os critérios a serem observados, uma vez que deixou a cargo do legislador ordinário a fixação do regime de tributação.



    3. Em relação ao PIS, a não-cumulatividade foi instituída pela Medida Provisória n. 66/2002, convertida na Lei n. 10.637, de 30/12/2002 e, quanto à COFINS, foi prevista na Medida Provisória n. 135/2003, convertida na Lei n. 10.833, de 29/12/2003. Os aludidos textos legais disciplinaram, em seus artigos 3°, em sua redação original, quais os créditos que poderiam ser descontados para fins de apuração da base de cálculo dessas contribuições.



    4. Em seguida, foi editada a Lei n. 10.865, de 30/04/2004, que em seu art. 31, vedou o desconto de créditos relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados, adquiridos até 30/04/2004.



    5. A vedação atinge todos os contribuintes, sendo que, aqueles que compraram bens a partir de 1°.05.2004, desfrutam dos créditos sobre a depreciação dos mesmos. Logo, não há violação ao princípio da isonomia, pois todos os contribuintes que estejam em igualdade de situação são atingidos pela norma tributante, sem diferenciação numa mesma categoria econômica.



    6. Como não se trata de beneficio fiscal com prazo certo e sujeito ao preenchimento de condições específicas, tal qual a previsão pertinentes à isenção (art. 178 do CTN), a regulamentação legal pode ser revogada ou modificada, sem afronta a ordem constitucional, como aconteceu a partir da vigência da Lei n. 10.865/2001. A aludida lei estabeleceu um termo a partir do qual seria permitido o creditamento, revogando o tratamento anterior previsto nas Leis n. 10.637/02 e n. 10.833/03.



    7. Em relação à ilegalidade do disposto na Instrução Normativa SRF n. 457/2004, as Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003 dispõem expressamente, no artigo 1°, 3°, respectivamente incisos VI e II, que as receitas não -operacionais decorrentes da venda de ativo permanente (ou imobilizado) não integram a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS.



    8. Remessa Necessária e Apelação da União Federal a que se dá provimento. Apelação da parte autora a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e incisos II e XXXVI; 150, incisos I, II e III, alínea a; e 195, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente